Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-72.2019.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000905-72.2019.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAYELEN INDIANA ZUCHI DE OLIVEIRA - CPF: 037.954.661-21 (EMBARGADO), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO), DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.402.239/0001-01 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), LILIAN RUBIA TAVEIRA - CPF: 490.122.581-20 (EMBARGANTE), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO), RAYELEN INDIANA ZUCHI DE OLIVEIRA - CPF: 037.954.661-21 (EMBARGANTE), DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.402.239/0001-01 (APELADO), LILIAN RUBIA TAVEIRA - CPF: 490.122.581-20 (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por empresa hospitalar contra acórdão que desproveu apelações cível e adesiva, mantendo sentença de parcial procedência em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de erro médico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à demonstração do nexo de causalidade entre a conduta médica e as lesões apresentadas pela paciente, e se caberia a integração do julgado para explicitação dos elementos probatórios que embasaram a conclusão.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado expôs de forma clara e fundamentada as razões pelas quais restou caracterizada a responsabilidade civil, descrevendo a negligência no pós-operatório imediato, a alta prematura, os sucessivos episódios de agravamento clínico e os laudos médicos que indicaram a existência de perfuração intestinal não tratada.

4. A alegação de ausência de nexo causal foi devidamente rebatida pelo acórdão, à luz da documentação médica produzida, dos exames clínicos e do histórico de internações, revelando correlação direta entre a conduta da profissional e os danos sofridos.

5. Os depoimentos citados pela parte embargante não afastam os demais elementos de prova constantes dos autos, tampouco invalidam a conclusão de responsabilidade firmada.

6. A crítica à valorização do conjunto probatório demonstra apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica a oposição dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão expõe fundamentadamente os elementos probatórios que demonstram o nexo causal entre a conduta médica negligente e os danos sofridos pelo paciente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo da parte vencida.”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
DONADEL GUIMARÃES & CIA LTDA- EPP
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos.

Alega o Embargante que as conclusões do acordão estão exclusivamente amparadas no exame realizado pela embargada, muito tempo despois da intervenção cirúrgica realizada pelos demandados.

Pugna que seja esclarecido que documento, argumento ou prova, teria conduzido o juízo não somente concluir pela culpa dos requeridos, mas, sobretudo, sobre o nexo causal entre a sua conduta e o dano observado.

Requer seja sanado o vício.

Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por DONADEL GUIMARÃES & CIA LTDA- EPP contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade desproveu ambos os recursos

A ementa é a seguinte:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO PROFISSIONAL E OBJETIVA DO HOSPITAL. PERFURAÇÃO INTESTINAL. ALTA PREMATURA. COMPLICAÇÕES GRAVES. NEXO CAUSAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações cível e adesiva interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, decorrente de erro médico cometido durante procedimento de laparotomia exploradora realizado em paciente com gravidez ectópica, que resultou em perfuração intestinal, evolução para peritonite e necessidade de múltiplas cirurgias reparadoras.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:

(i) saber se restou comprovada a culpa da profissional médica e o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pela autora;

(ii) saber se o hospital pode ser responsabilizado pelos danos decorrentes da atuação médica e da falha na estrutura de atendimento;

(iii) saber se os valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais devem ser majorados ou minorados.

III. Razões de decidir

3.

A prova dos autos demonstrou que a paciente foi submetida a procedimento cirúrgico em que houve perfuração intestinal, seguida de alta precoce e ausência de providências adequadas mesmo diante de sinais de infecção grave, restando caracterizada conduta negligente e imperita da profissional médica.

4.

O nexo causal entre a conduta médica e as complicações que levaram a intervenções cirúrgicas subsequentes foi demonstrado por laudos e exames clínicos, corroborando a responsabilidade pelos danos morais e materiais.

5.

A responsabilidade do hospital é objetiva e decorre tanto da vinculação da profissional quanto das falhas na prestação dos serviços médicos e na gestão hospitalar, incluindo omissão em transferir a paciente para unidade adequada.

6.

Os valores fixados a título de danos morais (R$ 30.000,00) e materiais

são compatíveis com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão dos danos.

7.

Não há elementos que justifiquem a reforma da concessão de justiça gratuita nem a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

8.

O pedido de inclusão de indenização por cirurgia futura não encontra respaldo nos autos e não foi objeto da sentença, configurando inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação cível e adesivo desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Configura erro médico passível de indenização a realização de procedimento cirúrgico com resultado lesivo e ausência de adequada conduta pós-operatória, quando demonstrada a negligência profissional e o nexo de causalidade com as complicações apresentadas.

2. O hospital responde objetiva e solidariamente com a profissional médica pelos danos resultantes da má prestação do serviço médico-hospitalar, inclusive pela alta precoce e omissão no encaminhamento da paciente para tratamento adequado.”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

O recurso não comparta acolhimento.

O acordão está baseado na conduta negligente e imperita da
médica desde a primeira intervenção,
ao dar alta precoce a acidente, sem as devidas precauções quanto ao quadro de dor abdominal, registrada nos relatórios da enfermagem; vejamos o acordão:

“Conforme se extrai dos relatórios médicos, tomografias, exames anatomopatológicos e registros clínicos produzidos por unidade hospitalar diversa (Hospital Regional de Colíder/MT), ficou comprovado que houve perfuração intestinal e peritonite fibrino-purulenta. A falha técnica encontra-se evidenciada desde o momento da alta precoce da paciente, sem as devidas precauções quanto ao quadro de dor abdominal persistente e secreção no pós-operatório imediato.

Os documentos que instruem o processo demonstram a equipe de enfermagem relatou que a apelada estava com fortes dores na região abdominal, apresentação de pontinho secretante em lado esquerdo, e mal-estar e, mesmo assim, recebeu alta, no dia seguinte a cirurgia (27/09/2018). Já em 31/10/2018 precisou voltar ao Hospital e foi levada pela mesma médica a 2ª intervenção cirúrgica, descrita como “Reabordagem para Drenagem de Abcesso Infectado.

Logo após, aos 02/11/2018, a equipe da enfermagem relata ponto secretivo sanguinolento sentido horizontal, eliminando bastante secreção serosanguenolento, seguida de náuseas desconfortos gástricos, vômitos de coloração esverdeada, com abdômen distendido. Seguiu-se com cor pálida e febril, necessitando de transfusão sanguínea de 20L e concentrado de hemácia. Com a piora da apelada, necessitou-se de UTI, sendo encaminhada à outro Hospital, com diagnóstico de Abscesso intra-corolário.”.

Também está fundamentado no exame posterior realizado no outro Hospital, quando a situação já se encontrava mais complexa; vejamos o acordão:

“Já no outro hospital, o Dr. Marcio Matsushita, solicitou exame de TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME E PELVE, o qual indicou a perfuração, que foi confirmada pela descrição da operação realizada no dia 09/11/2.018:

“DIAGNÓSTICO PRÉ-OPERATÓRIO: FÍSTULA ENTÉRICA DE ALTO DÉBITO.

TIPO DA OPERAÇÃO: LAPAROTOMIA EXPLORADORA + LISE DE BRIDAS + ENTERECTOMIA (60 CM) + ENTERENTEROANASTOMOSE. DIAGNÓSTICO PÓS-OPERATÓRIO: FÍSTULA ILEAL E GRANDE MASSA DE ALÇAS ADERIDAS APÓS A MESMA.

Nesse contexto, a negligência e imprudência se agravam com a omissão no adequado diagnóstico e tratamento das complicações, culminando com a transferência tardia ao hospital público, que por sua vez identificou, com apoio de exames de imagem e intervenção cirúrgica especializada, a existência de fístula entérica de alto débito, aderências severas, perfurações múltiplas e a necessidade de enterectomia de 60 cm.

A alegação de ausência de nexo causal esbarra na força dos laudos e nas sucessivas internações, em que as manifestações clínicas foram compatíveis com lesões intestinais não tratadas adequadamente desde a primeira abordagem. Os depoimentos colhidos e mencionado, inclusive utilizados na peça recursal, não afastam as demais provas do processo.”.

Ainda fundamenta na relutância dos médicos em apontar erro e a necessidade de análise criteriosa das provas documentais, laudos, exames e registros clínicos objetivos. Vejamos:

“A respeito quero destacar que não passa despercebido a este Relator um fenômeno reiteradamente observado em demandas judiciais envolvendo suposto erro médico: a natural resistência de profissionais da medicina em reconhecer, ainda que diante de evidências técnicas contundentes, condutas omissivas ou comissivas praticadas por colegas de profissão. Trata-se de comportamento sociologicamente analisado e conhecido como solidariedade corporativa, que muitas vezes se sobrepõe à imparcialidade exigida no contexto pericial ou testemunhal. Ainda que não se possa generalizar ou desqualificar a atuação da classe médica como um todo — cuja relevância e dedicação social são inquestionáveis —, é notório que, em não raras ocasiões, há relutância em apontar equívocos técnicos entre pares, o que impõe ao Judiciário, mais do que nunca, a criteriosa análise das provas documentais, laudos, exames e registros clínicos objetivos.”.

Nesse contexto, a negligência e imprudência se agravam com a omissão no adequado diagnóstico e tratamento das complicações, culminando com a transferência tardia ao hospital público, que por sua vez identificou, com apoio de exames de imagem e intervenção cirúrgica especializada, a existência de fístula entérica de alto débito, aderências severas, perfurações múltiplas e a necessidade de enterectomia de 60 cm.

Dessa forma, não há omissão a ser sanada no julgado, mas mero inconformismo do embargante com o desfecho desfavorável da decisão, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Por ora, deixo de aplicar multa, mas advirto expressamente a parte quanto à possibilidade de sua imposição em caso de abuso do direito de recorrer.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025